Tribunal: TJES
Processo: 5000054-04.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-04.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRA SCHUNCK
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000054-04.2022.8.08.0003

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Recorrida: ALEXANDRA SCHUNCK

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE AFIRMA QUE NO DIA 26/01/2022, RECEBEU UMA MENSAGEM VIA SMS COMO SE FOSSE DO BANCO BANESTES, AVISANDO QUE UMA COMPRA EM SEU CARTÃO HAVIA SIDO APROVADA NO VALOR DE R$ 1.550,00, E QUE CASO NÃO FOSSE A CLIENTE ERA PARA ENTRAR EM CONTATO COM O NÚMERO 08005912539. DESTA FORMA, A REQUERENTE IMEDIATAMENTE ENTROU EM CONTATO COM O REFERIDO NÚMERO, PELO QUAL UMA “ATENDENTE” INFORMOU QUE DE FATO OCORREU A COMPRA, E QUE PARA SER CANCELADO O CARTÃO, SERIA ENVIADO PARA O NÚMERO DE TELEFONE DA PARTE AUTORA UM
LINK
PARA SER EFETUADO O CANCELAMENTO. PORÉM, QUANDO A PARTE AUTORA CLICOU NO REFERIDO
LINK
SUA CONTA NO BANCO BANESTES FOI HACKEADA, SENDO REALIZADO UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 2.400,00, E QUANDO TEVE A LIBERAÇÃO DO REFERIDO VALOR, FOI EFETUADO UM PIX COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO E MAIS O VALOR DO LIMITE ESPECIAL DA AUTORA, QUE É DE R$ 1.000,00. REQUER A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ACIMA BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar BANCO BANESTES a restituir à autora todos os valores indevidamente transferidos da conta bancária da autora, isto é, R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), corrigidos pelo índice da CGJ/ES, desde a data da transferência indevida, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos quais incidirão juros e correção monetária a partir da data do arbitramento até o pagamento, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, APÓS ACESSAR
LINK
ENVIADO POR CRIMINOSOS. POR SUA VEZ, O REQUERIDO ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DANOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA AO ACESSAR O
LINK
DESCONHECIDO, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM UM
LINK
QUE, AO SER ACESSADO, PERMITIA AOS MESMOS O ACESSO REMOTO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, O QUE RESULTOU EM UMA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (R$ 2.400,00), UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL (R$ 1.000,00), SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX DOS RESPECTIVOS VALORES (R$ 3.400,00) PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. NESTE PONTO, TENHO QUE O RECORRENTE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS TRANSAÇÕES, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRO DA CLIENTE, DEVERIA O BANCO RÉU VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA À PARTE RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA SOLICITAÇÃO VIRTUALMENTE. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO AFIRME INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A RECORRIDA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DA AUTORA FOI ACESSADA EM DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O BANCO REQUERIDO DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DA AUTORA E NÃO RESTITUÍDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, QUAL SEJA, R$ 1.700,00,
JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE ENTENDO PRESENTES, DADA A POSTURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A OCORRÊNCIA DO GOLPE, NÃO ADOTANDO MEDIDAS PARA ELIDIR INTEGRALMENTE OS PREJUÍZOS E, QUANDO ACIONADA EXTRAJUDICIALMENTE, NÃO ADOTOU MEDIDAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA TOTALIDADE, O QUE CAUSOU ABALO DE ORDEM SUBJETIVA À REQUERENTE. PARA TANTO, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 1.500,00, JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
AUTORA QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO REQUERIDO, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.700,00,
CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO
,
E A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.500,00, COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DESTE JULGAMENTO.

(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO ESTA SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)